Tribunal: TJBA
Processo: 0006845-69.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006845-69.2010.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIO SANTOS DE JESUS e outros (10)

Advogado(s): ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES, ARI GUARISCO COSTA, ANTONIO ROSA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA LIMA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, RODRIGO CEZAR SILVA ARAUJO, GICELE DO AMOR DIVINO SOUSA, JAQUELINE SANTOS FERREIRA, GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO, FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS, OCTAVIO JACSON NASCIMENTO MEDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO
DE
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

SUPOSTAS
OMISS
ÕES,
LACUNAS E
CONTRADIÇÕES AVENTADAS PELA
S
DEFESA
S
.
INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO D
A
S
APELAÇ
ÕES
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração
com pedidos de efeitos infringentes
opostos por
PAULO CESAR VIEIRA DURÕES
(adv. Felipe Edmundo dos Santos Quadros – OAB/BA 16.766)
, MARCO AURELIO FREIRE ALVES, DIEGO SANTOS FERREIRA, BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO SANTOS MATOS
e
ALBERDAN FREIRE ALVES
(adv. Ivan Jezler Costa Junior – OAB/BA 22.452)
,
em face da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal, cujos membros, à unanimidade de votos, acordaram em
“CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Apelantes, mantendo incólume a sentença condenatória guerreada”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões,
obscuridades

e/ou contradições
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A
través dos Embargos opostos,
a
s
Defesa
s

não demonstr
aram
a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5.
O
s
Embargante
s

pretende
m
a reforma do
A
córdão, por não se conformar
em
com
as
suas razões de decidir e conclusões, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 0006845-69.2010.8.05.0103,

em que figura
m,
como
Embargante
s
,
PAULO CESAR VIEIRA DURÕES
,
MARCO AURELIO FREIRE ALVES
,
DIEGO SANTOS FERREIRA
,
BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS
,
CLAUDIO SANTOS MATOS

e

ALBERDAN FREIRE ALVES,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06